Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-95.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000864-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WALDIR CARDOSO RESENDE JUNIOR - CPF: 910.855.511-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000864-95.2024.8.11.0002.

APELANTE:
WALDIR CARDOSO RESENDE JÚNIOR.

APELADO
: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CLAREZA CONTRATUAL E MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DESERÇÃO REJEITADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Waldir Cardoso Resende Junior, visando à reforma da sentença que julgou improcedente a ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais proposta em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., sob alegação de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento de veículo automotor.

II. Questões em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, diante da alegada ausência de dialeticidade e da deserção;(ii) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista junto ao financiamento do veículo; (iii) saber se há direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais decorrente da alegada prática abusiva.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a petição de apelação ataca os fundamentos da sentença de forma clara e organizada, expondo os motivos pelos quais entende caracterizada a venda casada, ainda que tais argumentos não prevaleçam no mérito.

4.

Afasta-se também a preliminar de deserção, tendo em vista que a parte apelante foi beneficiada pela justiça gratuita na origem, benefício que se estende à fase recursal, conforme o art. 98, § 1º, do CPC, não havendo revogação da gratuidade até o presente momento.

5.

No mérito, não se verifica a configuração de venda casada. A contratação do seguro prestamista foi formalizada por meio de instrumento próprio, com cláusulas claras, assinatura do contratante e expressa manifestação de ciência e concordância, conforme exigência da regulamentação da SUSEP.

6.

A simples inclusão do valor do seguro no montante financiado não comprova, por si só, imposição contratual ou ausência de liberdade de escolha. Inexistência de prova de vício de consentimento ou de coação capaz de invalidar o negócio jurídico.

7.

Não demonstrada conduta abusiva ou ilícita, tampouco há fundamento para a repetição do indébito ou para a reparação por dano moral, diante da regularidade formal e material do contrato firmado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura venda casada quando a contratação de seguro prestamista se dá por meio de adesão expressa e autônoma, com manifestação clara e destacada de vontade. 2. A concessão de justiça gratuita abrange todos os atos do processo, inclusive a interposição de recursos, enquanto não revogada. 3. A petição recursal que enfrenta os fundamentos da sentença não incorre em ausência de dialeticidade.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000864-95.2024.8.11.0002.

APELANTE:
WALDIR CARDOSO RESENDE JÚNIOR.

APELADO
: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Waldir Cardoso Resende Junior
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que julgou
improcedente
a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais movida em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Na origem, alegou o autor que, ao contratar financiamento para aquisição de veículo automotor, houve imposição de contratação de
seguro prestamista
, o que configuraria
venda casada
, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, além de violar os princípios da boa-fé e transparência nas relações contratuais.

Sustentou, ainda, que a contratação do seguro foi realizada de forma unilateral e automática pela instituição financeira, sem a devida ciência e anuência do consumidor.

Postulou a devolução em dobro do valor pago pelo seguro e indenização por danos morais.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que
não restou configurada a prática de venda casada
, destacando que o contrato firmado entre as partes continha cláusula expressa quanto à contratação do seguro e que a adesão foi formalizada por documento apartado, com assinatura do consumidor.

Reconheceu-se, ademais, a
inexistência de ato ilícito
, razão pela qual foram indeferidas a repetição de indébito e a indenização moral.

Irresignado, o autor apelou, reiterando a tese de
contratação abusiva
e de ausência de liberdade de escolha quanto ao seguro prestamista.

Invocou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo n. 972, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, arguindo, preliminarmente, a
ausência de dialeticidade
, a
deserção do recurso
por falta de preparo, bem como
impugnação à justiça gratuita
.

No mérito, defendeu a legalidade da contratação, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Rejeito a preliminar suscitada de ausência de dialeticidade.

A petição recursal expõe de maneira organizada os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a pretensão de reforma da sentença.

Ainda que a argumentação não convença quanto ao mérito, não se pode negar que a parte recorrente atacou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões pelas quais entende configurada a prática de venda casada.

Assim, presentes os requisitos formais do recurso, não há que se falar em vício insanável.

Voto Preliminar – Impugnação à Assistência Judiciária e alegada deserção do recurso.

Egrégia Câmara:

Quanto à impugnação à gratuidade, entendo que não subsiste.

A parte recorrida não trouxe aos autos elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita pelo recorrente, tampouco comprovou de forma robusta a existência de condição econômica que permita arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência.

Assim, mantido o benefício, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC.

Também não prospera a alegação de deserção.

Conforme consta dos autos, foi deferida justiça gratuita à parte apelante já na origem, benefício que, por força do artigo 98, §1º, do Código de Processo Civil, alcança todos os atos do processo, inclusive a interposição de recurso.

Não tendo havido revogação do benefício, inexigível o preparo recursal.

Rejeito as preliminares arguidas.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WALDIR CARDOSO RESENDE JUNIOR
, visando à reforma da sentença que julgou improcedente a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O ponto controvertido consiste em verificar se houve ou não
venda casada
na contratação de seguro prestamista em conjunto com contrato de financiamento de veículo automotor.

A tese recursal sustenta que a contratação do seguro prestamista foi imposta ao consumidor, em violação ao disposto no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e em afronta à jurisprudência consolidada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega-se, ainda, que a inclusão do valor do seguro no montante financiado comprova a ausência de liberdade de escolha, e que o contrato foi apresentado em formulário pré-formatado, com cláusulas predispostas.

Contudo, a argumentação não merece acolhida.

Conforme se verifica dos autos, o instrumento contratual de financiamento (ID 138168136) prevê expressamente a contratação do seguro prestamista.

Mais do que isso, a
proposta de adesão ao seguro
consta em documento apartado, no qual há cláusulas claras, destacando a opção voluntária do segurado, com assinatura e declaração expressa de ciência das condições da apólice, conforme determina a regulação da SUSEP.

Trata-se de contratação regularmente formalizada, com cláusula específica destacando que o seguro foi contratado a pedido do consumidor, nos moldes exigidos pela jurisprudência desta Câmara e do próprio STJ.

A inclusão do seguro no financiamento, por si só, não caracteriza venda casada.

Para tanto, seria indispensável a demonstração de que o financiamento foi condicionado à contratação do seguro com a mesma instituição ou empresa do mesmo grupo econômico, sem possibilidade de recusa ou alternativa de escolha – o que não se extrai da documentação dos autos.

Ao contrário, constam informações claras e ostensivas sobre a seguradora, o valor do prêmio, o capital segurado, e os beneficiários.

Na ausência de qualquer prova do vício de consentimento ou de coação, resta incólume a presunção de validade dos atos negociais, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
, especialmente quando o instrumento contratual e os anexos demonstram transparência e respeito ao dever de informação.

A tese do apelante, portanto, está fundada em meras alegações genéricas, sem lastro probatório idôneo.

O simples fato de o seguro ter sido contratado junto à empresa do mesmo grupo do financiador, ou mesmo de o valor estar inserido no montante financiado, não autoriza, por si, a conclusão pela ocorrência de venda casada.

Tal entendimento implicaria, indevidamente, inverter a regra da boa-fé objetiva e do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

Ademais, não estando configurada conduta ilícita, não há falar em repetição de indébito, tampouco em indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025